Tribunal: TJDFT
Processo: 0714036-94.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714036-94.2024.8.07.0001 RECORRENTE: BRADESCO SAÚDE S/A RECORRIDO: COB - CENTRO ODONTOLÓGICO BRASILIENSE S/S LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COLETIVO. EMPRESARIAL. NÚMERO. BENEFICIÁRIOS. ÍNFIMO. REAJUSTE. ÍNDICES. PLANOS FAMILIARES. APLICAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOBRO. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA. APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de repetição de indébito e reparação por danos morais que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em determinar se: i) o plano de saúde empresarial discutido nos autos pode ser tratado como familiar; ii) os reajustes aplicados ao plano de saúde foram abusivos e devem ser recalculados com a aplicação dos índices emitidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para os planos de saúde individuais/familiares; iii) a repetição do indébito é devida, de forma simples ou em dobro; iv) deve haver reparação pelos eventuais danos morais sofridos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável à demanda entre o empregador e a operadora do plano de saúde coletivo empresarial quando o contrato contar com menos de trinta (30) beneficiários, situação que revela a condição de vulnerabilidade do estipulante. 4. O contrato de plano de saúde coletivo ou empresarial que tenha número de participantes reduzido pode ser tratado como plano individual ou familiar por apresentar natureza de contrato coletivo atípico em situações excepcionais. 5. A cobrança indevida do consumidor impõe ao fornecedor o pagamento em dobro do indébito, independentemente da comprovação de culpa ou má-fé nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. 6. A simples cobrança indevida, por si só, desacompanhada de ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes, não é apta a configurar ofensa a qualquer direito da personalidade e não enseja reparação por danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Apelação da autora parcialmente provida. Apelação do réu desprovida. Tese de julgamento: "1. É possível tratar o plano de saúde coletivo empresarial como plano de saúde familiar quando as circunstâncias excepcionais do caso concreto indicarem que ele foi desvirtuado. 2. A repetição do indébito em dobro é devida quando o fornecedor não comprovar o engano justificável. 3. A reparação por danos morais é indevida quando ausente circunstância que caracterize violação a direitos da personalidade". ________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o e 42, parágrafo único; CF/1988, arts. 1o, III, e 5o, caput, XXXII; Lei no 9.656/1998, art. 16, VII; Resolução Normativa/ANS no 195/2009, art. 3o, 5o e 9o; Resolução Normativa/ANS no 557/2022, art. 3o, 5o e 15; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.856.105/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 2.5.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.770.622/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17.6.2024; STJ, REsp n. 1.830.065/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.11.2020; STJ, AgInt no AREsp n. 2.285.008/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 8.4.2024; AgInt no AREsp n. 2.421.628/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.032.241/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.3.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.317.508/CE, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 4.12.2023; TJDFT, ApCiv 07078319420218070020, Rel. Maria Ivatônia, Quinta Turma Cível, j. 22.6.2023; TJDFT, ApCiv 07392907420218070001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, Oitava Turma Cível, j. 27.9.2022; Súmula no 159/STF; Súmula no 227/STJ; Tema Repetitivo no 1.059/STJ. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 17-A, §2o, inciso II, da Lei 9.656/1998, asseverando que, em se tratando de plano de saúde coletivo, cuja apólice tem natureza de contrato coletivo por adesão, o reajuste anual consta expressamente discriminado na proposta de adesão, sendo, portanto, definido pelo contrato. Argumenta que nos casos dos planos individuais e familiares é que os índices de reajustes são os previamente fixados pela ANS. No aspecto, colaciona ementa de julgado do TJRS, com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 17-A, § 2o, inciso II, da Lei 9.656/1998. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012